Tribunal: STF
Processo: RE 1360019
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. INIDONEIDADE OBJETIVA DESSA ESPÉCIE JURÍDICA PARA FINS DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO. 



    1. A decisão agravada não se aparta da compreensão de que a abstrativização ou concretude da lei não está vinculada a uma predeterminação subjetiva, relacionada a um grupo de indivíduos submetidos à norma, ou mesmo objetiva, caso em que a norma atua sobre uma hipótese concreta singular. 



    2. Importa, em última análise, a sindicabilidade de leis cuja expressividade promove questão constitucional de caráter abstrato para além do caso específico atinente a pessoas ou situações particulares, o que, reitero, não ocorre no caso em análise. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.